Tribunal: TJSP
Processo: 2157714-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730018
SACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo
de
instrumento
no
2157714-91.2020.8.26.0000,
da
Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ALESSANDRA FREITAS GOMES DA SILVA e é
agravado
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL INOVANDO O APRENDIZADO –
IDEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2157714-91.2020.8.26.0000- Ct 1920e
2
Voto no 43.016
Agravo de instrumento no 2157714-91.2020.8.26.0000
Processo originário no 0017759-02.2017.8.26.0577
7a Vara Cível de São José dos Campos
Agravante: Alessandra Freitas Gomes da Silva
Agravada: Instituto de Desenvolvimento Educacional
Inovando o Aprendizado IDEA
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A impenhorabilidade do salário cede
apenas à prestação alimentícia e a
rendimento
superior
a
cinquenta
salários mínimos mensais.
Devedora
agrava
da
respeitável
decisão (fl. 39) que, na fase de cumprimento de sentença
na demanda por mensalidades escolares, rejeitou-lhe
penhora
sobre
ativos
financeiros.
Insiste
na
impenhorabilidade, por se cuidar de salário, e sustenta que
outros depósitos são realizados por seu filho e “são
referentes a valores que” ele “precisa repassar” “para que
ela pague o cartão de crédito de compras efetuadas”.
Dispensava-se preparo e foi deferido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2157714-91.2020.8.26.0000- Ct 1920e
3
pedido de liminar (fl. 42).
É o relatório.
A
impenhorabilidade
do
salário
(Código de processo Civil de 2015, art. 833, IV e X) cede
apenas, como se sabe, à prestação alimentícia e a
rendimento superior a cinquenta salários mínimos mensais
(idem, § 2o).
No caso, o crédito não tem natureza
alimentar e os rendimentos da devedora (fl. 28) são
inferiores a cinquenta salários mínimos.
Por isso, afasta-se a penhora e se dá
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator